Tribunal: STF
Processo: Rcl 4624
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO:
   INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO POR FAX APÓS O PRAZO LEGAL
   - FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA -
   APLICAÇÃO DO ART. 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
   PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interposto após o prazo legal.
   Ausência de argumentos suficientes para alteração da decisão.
   Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso
   incabível. Condicionamento de novo recurso ao depósito
   equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa,
   nos termos do § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.
3.
   Provimento negado.